Tribunal: TJES
Processo: 0026728-91.2011.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Adjudicação Compulsória; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0026728-91.2011.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA EUZEBIA MIRANDA e outros (5)

APELADO: IMOBILIARIA PATRIMONIO LTDA e outros

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA C/C IMISSÃO DE POSSE. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE RECUSA NA OUTORGA DA ESCRITURA. INTERESSE DE AGIR NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME

1 -
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente a "ação de adjudicação compulsória c/c imissão de posse",
que
visava à adjudicação de imóveis e à imissão de posse, sustentando que houve recusa na outorga da escritura de transferência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 -
Há duas questões em discussão: (i) se houve cerceamento de defesa pela ausência de intimação pessoal das Apelantes para esclarecer o motivo da recusa na outorga da escritura; (ii) se há interesse de agir, considerando a inexistência de recusa formal da
Vendedora
em outorgar a escritura, tendo em vista que a escritura já havia sido outorgada ao
Comprador
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 -
A adjudicação compulsória é cabível apenas quando há recusa na outorga da escritura por parte do vendedor. No caso, a escritura já havia sido outorgada ao falecido Laurito Euzebio Raymundo em 1982, e não se comprovou qualquer recusa dos apelados em fornecer tal documento, o que revela a ausência de interesse processual das apelantes.

4 -
A jurisprudência pátria entende que a recusa do vendedor é um requisito essencial para a propositura de ação de adjudicação compulsória. Sem a prova dessa recusa, não há justificativa para a demanda, configurando-se a ausência de interesse de agir.

5 - Em que pese afirmem o cerceamento do direito de defesa, pela ausência de intimação pessoal das Apelantes/Requerentes para manifestação quanto ao eventual “motivo de recusa da outorga da escritura”, trata-se de providência desnecessária ao processo, posto que a outorga foi realizada pela Apelada/Vendedora em 1982.

IV. DISPOSITIVO

6
-
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de apelação cível interposta por
MARIA EUZEBIA MIRANDA, MARIZETE FERREIRA RAYMUNDO, MARILZA FERREIRA RAIMUNDO, MARILETE FERREIRA RAYMUNDO, MARILENE FERREIRA RAIMUNDO e MARIA FERREIRA RAIMUNDO,
em face da r. sentença (id. 6171885) que, nos autos da “ação de adjudicação compulsória c/c imissão de posse” ajuizada em face de
IMOBILIÁRIA PATRIMONIO LTDA e ANTONIO MARINHO CUNHO MACIEIRA
, julgou improcedente os pedidos autorais.

Irresignadas, as Apelantes aduzem, em suas razões (id. 6171887), em síntese: I) a nulidade da Sentença, pelo cerceamento do direito de defesa, ante a recusa do Juízo em proceder a intimação pessoal das Apelantes/Autoras, nos termos do artigo 186, §2º, do CPC, para prestar os esclarecimentos acerca do motivo da recusa na lavratura das escrituras; II) que “
a informação solicitada somente poderia ser prestada pelas
a
pelantes, já que
seria para explicar a causa do impedimento de aquisição da propriedade, não tendo a Defensoria poderes especiais para prática desse ato, nem obteve êxito em contatá-las pelos meios ordinariamente previsto”;
III) que
“durante a fase instrutória deveria ter sido esclarecido como que a imobiliária apelada conseguiu realizar o registro do bem imóvel em nome de terceiros não integrantes do processo, sendo que existia ação tornando litigiosa a coisa desde 2011”.

O Apelado apresentou contrarrazões (id. 6171890), em que pugna, em síntese, pelo desprovimento recursal.

É o breve Relatório.

Inclua-se oportunamente em pauta para julgamento.

Vitória, 26 de setembro de 2024.

DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0026728-91.2011.8.08.0035

APELANTES: MARIA EUZEBIA MIRANDA, MARIZETE FERREIRA RAYMUNDO, MARILZA FERREIRA RAIMUNDO, MARILETE FERREIRA RAYMUNDO, MARILENE FERREIRA RAIMUNDO, MARIA FERREIRA RAIMUNDO

APELADOS: IMOBILIÁRIA PATRIMONIO LTDA, ANTONIO MARINHO CUNHO MACIEIRA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

C
onsoante relatado, c
uidam os autos de apelação cível interposta por
MARIA EUZEBIA MIRANDA, MARIZETE FERREIRA RAYMUNDO, MARILZA FERREIRA RAIMUNDO, MARILETE FERREIRA RAYMUNDO, MARILENE FERREIRA RAIMUNDO e MARIA FERREIRA RAIMUNDO,
em face da r. sentença (id. 6171885) que, nos autos da “ação de adjudicação compulsória c/c imissão de posse” ajuizada em face de
IMOBILIÁRIA PATRIMONIO LTDA e ANTONIO MARINHO CUNHO MACIEIRA
, julgou improcedente os pedidos autorais.

Irresignadas, as Apelantes aduzem, em suas razões (id. 6171887), em síntese: I) a nulidade da Sentença, pelo cerceamento do direito de defesa, ante a recusa do Juízo em proceder a intimação pessoal das Apelantes/Autoras, nos termos do artigo 186, §2º, do CPC, para prestar os esclarecimentos acerca do motivo da recusa na lavratura das escrituras; II) que “
a informação solicitada somente poderia ser prestada pelas
a
pelantes, já que
seria para explicar a causa do impedimento de aquisição da propriedade, não tendo a Defensoria poderes especiais para prática desse ato, nem obteve êxito em contatá-las pelos meios ordinariamente previsto”;
III) que
“durante a fase instrutória deveria ter sido esclarecido como que a imobiliária apelada conseguiu realizar o registro do bem imóvel em nome de terceiros não integrantes do processo, sendo que existia ação tornando litigiosa a coisa desde 2011”.

O Apelado apresentou contrarrazões (id. 6171890), em que pugna, em síntese, pelo desprovimento recursal.

Pois bem.

Na espécie,
cuida-se de ação de adjudicação compulsória e imissão de posse, ajuizada originalmente por Laurito Euzébio Raymundo (genitor e companheiro das Apelantes)
em face de Imobiliária Patrimônio Ltda e

Imobiliária Macieira Ltda.
,
aduzindo
que anos após a aquisição dos
Lotes nº 29 e 30, da Rua Tristão Athaide, Quadra XV, Loteamento Morada da Barra, área B, situados em Vila Velha-ES,
objeto da ação, e no intuito de fixarem residência no mesmo, fora
informado sobre a necessidade de transferir a propriedade do
s
imóve
is
para seu nome, para regularizar a cadeia sucessória,
tendo sido verificada, através da expedição da
certidão de ônus
,
que o
s
imóve
is
ainda se encontra
m
registrado
s
em nome da
Imobiliária Patrimônio Ltda,
com promessa de compra e venda para a
Imobiliária Macieira Ltda.
, conforme certidão
expedida em 30 de setembro de 2011 (fls. 21/23)
.

Asseveram que
procuraram a
Imobiliária,
primeira
Requerida,
no intuito de obter
imissão na posse do bem e a lavratura da “escritura de transferência do imóvel”,
sendo
surpreendidos pela recusa peremptória dos representantes da pessoa jurídica.

Requerem, ao final, “
a procedência da pretensão adjudicatória, suprindo a recusa indevida da imobiliária Requerida em outorgar a escritura pública dos supramencionados lotes, bem como, em imiti-los na posse dos referidos
” (fl. 06).

O Juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos autoriais, sob os seguintes fundamentos:

“
[...
]
Desse modo, por expressa disposição legal, a ação de adjudicação compulsória é a via adequada para que o promitente comprador de imóvel que quitou o preço acordado em contrato de promessa de compra e venda de imóvel tenha suprida judicialmente a recusa do promitente vendedor em lhe outorgar a competente escritura pública de compra e venda, sem a qual não consegue se tornar proprietário do imóvel.

No presente caso,
apesar de as autoras narrarem que a outorga da escritura foi recusada a Laurito Euzebio Raymundo, elas mesmas provaram em sentido contrário ao anexar, à petição inicial, translado de escritura pública de compra e venda (fls. 12-15), a qual fora outorgada ao de cujus vinte e nove anos antes do ajuizamento da ação.

Observo que,
no momento de propositura da ação, as escrituras lavradas em favor de terceiros cinquenta e um dias antes ainda não haviam sido registradas, inexistindo, assim, óbice para que Laurito Euzebio Raymundo adquirisse a propriedade dos imóveis controvertidos via registro do título translativo nos termos do art. 1.245 do Código Civil de 2002, o que o tornaria legítimo proprietário dos imóveis
.
O registro da nova escritura do lote nº 29 ocorreu mais de um ano depois do ajuizamento da ação. Já o registro da nova escritura do lote nº 30 ocorreu quase dois anos após o ajuizamento da ação.

De certo,
a ausência do registro da escritura de fls. 12-15 não autorizava os requeridos a vender novamente os terrenos já vendidos a Laurito Euzebio Raymundo, pois, conquanto ela não tenha chegado a produzir efeitos perante terceiros por não ter sido levada a registro, de certo, ela vinculava os requeridos por serem eles partes da r. avenç
a. No entanto,
tal aparente violação não é objeto da presente ação de adjudicação compulsória
.

Instada por este juízo a especificar o que teria impedido o registro da escritura na data do ajuizamento da presente demanda, a Defensoria Pública, na condição de representante das requerentes, pugnou pela intimação pessoal destas na forma do art. 186, § 2º do CPC.

Ocorre que a informação em questão era eminentemente técnica e consubstanciaria, inclusive, causa de pedir da demanda, não se amoldando, portanto, à hipótese do § 2º do art. 186 do CPC.

(...)

No presente caso, apesar de as próprias autoras terem provado em contrário, como elas alegaram a recusa da outorga da escritura pela Imobiliária Patrimônio LTDA como causa de pedir, é caso de improcedência do pedido, segundo a teoria da asserção, pois foi necessária a análise do acervo probatório para se concluir pela desnecessidade e inutilidade da presente demanda.

Por fim, observo que, apesar de as requerentes terem atribuído à causa, em dezembro de 2011, o valor de cinquenta mil reais, razoavelmente na mesma época, cada um dos dois terrenos foi avaliado pela municipalidade para efeitos de base de cálculo do ITBI em quinze mil reais (fls. 77-78). É caso, portanto, de correção de ofício do valor da causa nos termos do art. 292, caput, IV c/c §3º do CPC.

Ante o exposto:

a) julgo improcedente a pretensão autoral, resolvendo o mérito da lide nos termos do art. 487, I, do CPC; [...]
”

Do atento compulsar dos autos de origem, verifico não merecer reparos a r. Sentença vergastada.

Como cediço, a
adjudicação compulsória é
a ação
colocada à disposição
daquele que
, munido de contrato de promessa de compra e venda
e,
comprovando a quitação do preço, não tem êxito em obter a escritura definitiva do imóvel
ante

a
recusa do promitente vendedor em efetivá-la,
visando suprir a declaração de vontade omitida pelo titular do domínio do imóvel,
nos termos do
s
art
igo
s

1.147 e
1.148 do C
ódigo Civil,
in verbis:

"Art. 1.417. Mediante promessa de compra e venda, em que se não pactuou arrependimento, celebrada por instrumento público ou particular, e registrada no Cartório de Registro de Imóveis, adquire o promitente comprador direito real à aquisição do imóvel.

Art. 1.418. O promitente comprador, titular de direito real, pode exigir do promitente vendedor, ou de terceiros, a quem os direitos deste forem cedidos, a outorga da escritura definitiva de compra e venda, conforme o disposto no instrumento preliminar; e, se houver recusa, requerer ao juiz a adjudicação do imóvel."

Neste sentido,
ainda
,
dispõe
o Decreto-Lei
nº
58/
1937
, especificamente em seus artigos 15 e 16,
in litteris
:

"Art. 15. Os compromissários têm o direito de, antecipando ou ultimando o pagamento integral do preço, e estando quites com os impostos e taxas,
exigir a outorga da escritura de compra e venda.

Art. 16.
Recusando-se os compromitentes a outorgar a escritura definitiva no caso do artigo 15
, o compromissário poderá propor, para o cumprimento da obrigação, ação de adjudicação compulsória, que tomará o rito sumaríssimo.

§ 1 º A ação não será acolhida se a parte, que a intentou, não cumprir a sua prestação nem a oferecer nos casos e formas legais."

Segundo lecionam
Cristiano Chaves de Faria e de Nelson Rosenvald:

"Na definição de Ricardo Arcoverde Credie, a adjudicação compulsória é a '
ação pessoal que pertine ao compromissário comprador, ou ao cessionário de seus direitos a aquisição, ajuizada com relação ao titular do domínio do imóvel (
que tenha prometido vendê-lo através de contrato de compromisso de compra e venda e se omitiu quanto à escritura de compra e venda
) tendente ao suprimento judicial desta outorga, mediante sentença constitutiva com a mesma eficácia do ato não praticado
'.

Com efeito, tanto a ação de adjudicação compulsória como a de outorga de escritura são ações pessoais, pois visam apenas a
suprir uma declaração de vontade omitida pelo promitente vendedor.
" (Curso de direito civil: direitos reais. Cristiano Chaves de Farias, Nelson Rosenvald - 13. ed. rev. ampl. e atual. - Salvador: Ed. JusPodlvm, 2017, pág. 928 e 929)

Tem-se portanto, que a recusa do vendedor é elemento subjetivo imprescindível ao ajuizamento da ação de adjudicação compulsória, que visa suprir a manifestação de vontade do vendedor através de declaração judicial.

Ademais, impende ressaltar que, nos termos da Súmula 239 do Superior Tribunal de Justiça, o direito à adjudicação compulsória não está condicionado ao registro do compromisso de compra e venda de imóvel no cartório, porquanto a promessa de venda de um imóvel já gera efeitos obrigacionais, mesmo que não seja formalizada em um instrumento público.

Na hipótese em julgamento, consoante informa o contexto probatório dos autos,
a Escritura Pública de Compra e Venda dos
imóveis objeto da presente ação
, foi outorgada ao autor da ação, senhor Laurito Euzebio Raymundo, em 22 de novembro de 1982
(fls. 13/14 dos autos originários),
quase 30 anos antes do ajuizamento da ação,
constando do referido instrumento declaração expressa de que
as prestações foram devidamente quitadas.

Destarte, em que pese o falecimento do Autor,
sucedido processualmente pelas ora Apeladas,
é

flagrante
in casu,
a carência de ação,
ante a
ausência de interesse de agir, não apenas porque não há nos autos prova da recusa do vendedor em outorgar a escritura definitiva como, conforme consignado pelo Juízo singular, o próprio Requerente, ao tempo do ajuizamento da ação, tratou de juntar aos autos
a referida Escritura,
documento cuja obtenção se destinava a demanda, revelando a ausência de necessidade/utilidade do processo.

Assim, em que pese afirmem o cerceamento do direito de defesa, pela ausência de intimação pessoal das Apelantes/Requerentes para manifestação quanto ao eventual “motivo de recusa da outorga da escritura”, trata-se de providência desnecessária ao processo, em razão d
e já haver sido realizada
sua outorga
pela Apelada/Vendedora, em 1982.

Nesse sentido, é a jurisprudência pátria:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA - INEXISTÊNCIA DE RECUSA DE OUTORGA POR PARTE DO PROMITENTE VENDEDOR - AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. A adjudicação compulsória é a ação pessoal que visa a suprir declaração de vontade omitida pelo titular do domínio do imóvel no que tange à escrituração do bem adquirido. A
recusa por parte do promitente vendedor é o elemento subjetivo indispensável para a propositura da ação de adjudicação compulsória, que visa a, justamente, suprir a vontade do vendedor pela sentença judicia
l.
Evidenciado que não existe negativa do promitente vendedor em outorgar a escritura, mas sim a impossibilidade da lavratura do documento público, em razão de impedimentos existentes na própria legislação de regência (art. 47 da, I, b, da Lei nº 8.212/91) resta autorizada a extinção do feito, por ausência de interesse processual
( CPC, art. 485, IV, § 3º).

(TJ-MG - AC: 10241160009320001 Esmeraldas, Relator: Jaqueline Calábria Albuquerque, Data de Julgamento: 26/07/2022, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/07/2022)

Do exposto, conheço do recurso para,
no mérito, negar-lhe provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 14/10/2024 a 18/10/2024.

Voto: Acompanhar o Relator.

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões